Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REPORTAGEM. PUBLICAÇÃO. TWITTER. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCESSO. NÃO CARACTERIZADO. OFENSA À HONRA E IMAGEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
1.1. No caso em análise, a prova oral apresenta-se desnecessária, uma vez que a prova documental juntada é suficiente para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
2. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
2.1. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso.
2.2. In casu, a reportagem publicada no jornal e a publicação na rede social não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão, mostrando-se descabida a pretensão reparatória bem como de remoção do conteúdo da rede social.
3. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.